Tribunal: TJDFT
Processo: 0736894-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736894-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por MARIA MAGALI DOS SANTOS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no boja da Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0730896-20.2017.8.07.0001, manejada por ADVOCACIA VASCONCELOS em desfavor de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO. Postula a Requente a reforma da “decisão atacada, anulando todos os atos judiciais até então praticados nos autos da referida execução, processo no 0730896-20.2017.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, desde a exordial, desconstituindo a penhora, a arrematação, a imissão de posse e os lançamentos registrais já ordenados na matrícula do imóvel” (Num. 30807098 - Pág. 49). Mediante despacho de Num. 30845548, foi concedida oportunidade para que a Requerente se manifestasse objetivamente de modo a indicar a decisão deste Tribunal cuja autoridade se pretende garantir e, bem assim, para indicar a questionada decisão proferida pela Magistrada/Reclamada. A Requerente apresentou o petitório de Num. 31127453, em que esclarece que “a autoridade deste e. Tribunal que se pretende garantir é que a decisão constante do v. acórdão ID. no 93606561, seja cumprida nos autos conforme nela expressa, isto é, para dar continuidade ao processo de execução nos moldes em que foi determinado contra o executado e não para atribuir respaldo a decisões contrárias alheias, como taxativamente pretende a Reclamada, prejudicando terceiros interessados no processo, assim como vem agindo no decorrer da ação que, data venia, já deveria ser extinta diante de tanta irregularidade nela comprovado.” (Num. 31127453 - Pág. 4). Acrescenta que “a questionada decisão proferida pela Reclamada, ID. no 60996789, a qual totalmente estranha à decisão emanada desta e. 5a Turma Cível” (Num. 31127453 - Pág. 6). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação ajuizada por MARIA MAGALI DOS SANTOS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no bojo da Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0730896-20.2017.8.07.0001, manejada por ADVOCACIA VASCONCELOS em desfavor de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO. Pretende a Requente a reforma da “decisão atacada, anulando todos os atos judiciais até então praticados nos autos da referida execução, processo no 0730896-20.2017.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, desde a exordial, desconstituindo a penhora, a arrematação, a imissão de posse e os lançamentos registrais já ordenados na matrícula do imóvel” (Num. 30807098 - Pág. 49). Pois bem. Conforme exortação dirigida à Requerente por meio do despacho de Num. 30845548, quanto às hipóteses de cabimento da Reclamação, deve ser destacado o conteúdo do art. 988 do Código de Processo Civil: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifo nosso). Acrescente-se que o Regimento Interno deste Tribunal disciplina a Reclamação, que é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (grifei). A análise das razões deduzidas pela ora Requerente, terceira em relação ao Feito que indica como violador da garantia de decisão colegiada, revela que a Postulante pretende providência estranha à via da Reclamação, uma vez que sua irresignação, em verdade, volta-se contra atos expropriatórios levados a efeito no curso da Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0730896-20.2017.8.07.0001, manejada por ADVOCACIA VASCONCELOS em desfavor de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, notadamente em relação à expropriação de imóvel sobre o qual a Requerente afirma ter direitos. Assim, para além da legitimidade restrita às partes e ao Ministério Público (art. 988, caput, do CPC), observa-se que inexiste decisão da Magistrada/Reclamada em afronta a qualquer decisão colegiada da egrégia Quinta Turma Cível. Ademais, tratando-se a Reclamante de, como ela própria afirma em suas razões, terceira atingida por atos expropriatórios emanados da Execução de Título Extrajudicial, a medida judicial adequada ao manejo de sua indignação consiste na Ação de Embargos de Terceiro, nos exatos termos do art. 674, caput, do CPC: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” Nesse descortino, a inadequação da via eleita é manifesta. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno do TJDFT. Custas pela Requerente. Sem honorários. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador